Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001327-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI - CPF: 331.873.630-91 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA RECOMENDADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, deve ser a variação da BTN no percentual de 41,28%, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (ACP nº 94.00.08514-1, 3ª Vara Federal do Distrito Federal).

Como apontado pelo Contador Judicial, não houve indicação de índice específico a ser utilizado, constando apenas “índices aplicáveis aos débitos judiciais”, sendo razoável a entendimento de que, de acordo com o Manual do Contador Judicial da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, na ausência de convenção do indexador de atualização monetária, prevalece a tabela de índices adotada pela Corregedoria Geral da Justiça (Tabela de atualização monetária não expurgada – Gilberto Melo).

Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que não assiste razão à parte recorrente, eis que, considerando que o processo tramita junto ao TJMT, a perícia considerou os índices publicados pelo mesmo. Ademais, o índice de correção monetária utilizado é o melhor reflete a valorização da moeda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1003694-02.2019.8.11.0037, movido em seu desfavor por VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, que indicou o saldo devedor ao exequente, o valor de R$ 194.763,23 (cento e noventa e quatro mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), posicionado em julho de 2023, bem ainda fixou o termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir de 29/08/2023 (data do laudo pericial).

Em suas razões, aduz a parte agravante que, no que tange à correção monetária, a Perita nomeada pelo Juízo equivocou-se ao não considerar os índices dos débitos judiciais, apurando assim um valor excessivo.

Anota que, conforme parâmetros fixados na Ação Civil Pública, a correção monetária da questão relativa ao Plano Collor I deve considerar os índices dos débitos judiciais, desta forma destaca-se os índices na presente data em SETEMBRO de 2023, evidenciando o INDEXADOR relativo à ABRIL/1990 (0,1116526).

Assevera que o contador contratado pelo ora Agravante demonstrou a correta atualização da controversa apurada, indicando o valor correto de R$ 125.897,28, em detrimento ao valor apontado pela perita do juízo (R$ 194.763,23).

Defende que o erro de cálculo não preclui, pois é matéria de ordem pública, podendo ser corrigido a qualquer momento e grau de jurisdição.

Portanto, o cálculo apresentado e homologado apresentado pela Perita possui um excesso de execução, pois não condiz com a realidade dos valores.

Assim, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de determinar a anulação da decisão em referência, para que seja homologado o cálculo do perito contratado pelo banco ou para designação de nova pericia contábil ajustada nos moldes corretos.

Contraminuta da parte agravada (ID 199924663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A parte autora/agravante ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença, prolatada na Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1, que tramitou pela 3ª Vara Federal/DF, e no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 - DF (2012/00771573) referente a acórdão aos expurgos do denominado PLANO COLLOR RURAL.

Alegou que realizou no final dos anos 80 e início dos anos 90, financiamento rural junto ao Banco do Brasil, através da Cédula Rural Pignoratícia nº 89/00090-1, emitida em 30/11/89, no valor de Ncz$ 99.153,24 (noventa e nove mil cento e cinquenta e três cruzados novos e vinte e quatro centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 31,2% ao ano.

Contudo, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei nº 8.024/90, foi fixado como sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF).

Ocorre que o banco Requerido, ao proceder ao reajuste monetário na(s) referida(s) cédula(s) pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6º, § 2º). No caso em apreço, foi aplicado o índice de 84,32% sobre o saldo devedor da época, onerando demasiadamente a dívida.

Na hipótese, o exequente optou por promover a demanda apenas em face do Banco do Brasil, tornado competente a Justiça Estadual.

Citada, a parte Executada apresentou contestação, arguindo a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, aduzindo ser necessário o chamamento ao processo dos mesmos.

Alegou preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo recebeu o pedido de liquidação provisória, rejeitou as preliminares alegadas e entendeu ser imprescindível para o deslinde da demanda a realização de prova pericial, a cargo da Executada, ocasião em que nomeou o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos para elaborar laudo, a fim de apurar se houve a quitação parcial ou integral da cédula rural; 02) qual valor cabe ao requerente como restituição.

Apresentados os quesitos, o perito nomeado apresentou o Laudo Pericial (ID 125846947).

Instadas a se manifestar, só a parte Executada discordou do Laudo.

Ao analisar a manifestação apresentada, o Juízo entendeu que a simples discordância não comprova o suposto equívoco dos cálculos, mas, tão somente, suas irresignações em relação ao valor apresentado. Além disso, apenas traz o parecer de seu assistente técnico, sem apresentar a devida impugnação, razão pela qual entendeu precluso seu direito de reclamar.

Assim, homologou o cálculo apresentado no id nº 125846947, item 8-D), que indicou o saldo devedor ao exequente, o valor de R$ 194.763,23 (cento e noventa e quatro mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), posicionado em julho de 2023. Fixou o termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir de 29/08/2023 (data do laudo pericial).

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, deve ser a variação da BTN no percentual de 41,28%, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (ACP nº 94.00.08514-1, 3ª Vara Federal do Distrito Federal).

Como apontado pelo Contador Judicial, não houve indicação de índice específico a ser utilizado, constando apenas “índices aplicáveis aos débitos judiciais”, sendo razoável a entendimento de que, de acordo com o Manual do Contador Judicial da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, na ausência de convenção do indexador de atualização monetária, prevalece a tabela de índices adotada pela Corregedoria Geral da Justiça (Tabela de atualização monetária não expurgada – Gilberto Melo).

Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que não assiste razão à parte recorrente, eis que, considerando que o processo tramita junto ao TJMT, a perícia considerou os índices publicados pelo mesmo. Ademais, o índice de correção monetária utilizado é o melhor reflete a valorização da moeda.

Também na resposta ao quesito 11, o perito informa que “Em manifestação junto ao id. 66119912, verificou-se que não foram expostos parâmetros de cálculo para liquidação, neste cenário, viu-se que a presente demanda é oriunda da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, a qual não indica índice específico a ser utilizado, sendo assim, de acordo com o Manual do Contador Judicial, o cálculo dá-se pela Tabela de Atualização Monetária do TJMT que tange aos índices de atualização monetária adotados pela corregedoria geral da justiça, foi seguido o modelo da tabela não expurgada Gilberto de Melo. Quanto aos juros de mora, seguiu-se a sentença da ACP, exposta no subtópico 6.1.”.

Assim, não identifico qualquer desacerto, pois, a forma de correção monetária encontra-se com consonância com a jurisprudência. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3ª Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN, no percentual de 41,28% (ação nº 94.00.08514-1). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários ( REsp 1107201/DF). 3. Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplica-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte. 4. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07230452020238070000 1747795, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DISCRETAMENTE TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA RECOMENDADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. “(. . .) deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ) (TJ-MT 10020823820228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027626-91.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024